Tribunal: TJES
Processo: 5001015-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001015-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001015-22.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERRA MAR GRANITOS LTDA

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613 E OUTRO

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa SERRA MAR GRANITOS LTDA em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela mesma, para manter a a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de faturamento de energia elétrica apenas efetivamente consumida, a despeito da previsão contratual de pagamento de volume mínimo previsto no contrato firmado entre as partes.

Nas razões do recurso complementar, a Embargante aduziu, em síntese, a omissão no julgamento colegiado, notadamente em relação à alegada ocorrência de caso fortuito/força maior e, com isso, requereu fossem atribuídos efeitos infringentes aos Embargos, com a reforma da decisão.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1136294.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001015-22.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERRA MAR GRANITOS LTDA

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613 E OUTRO

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão principal diz respeito ao pedido de faturamento de energia elétrica apenas efetivamente consumida pela empresa Agravante, ora Embargante, em contraponto à previsão contratual de pagamento de volume mínimo expressa no contrato firmado com a EDP S/A.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada, para impedir a suspensão do fornecimento de energia, entretanto rejeitou a pretensão de pagamento pelo consumo.

No julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela contratante, este e. colegiado negou provimento ao recurso, notadamente pela ausência de
periculum in mora
decorrente da manutenção do julgado de 1º grau.

Irresignada, a Demandante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão, especificamente quanto à ocorrência de caso fortuito/força maior, oportunidade em que requereu o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes, com a reforma da decisão.

Todavia, muito embora reconheça o esmero dos advogados atuantes na defesa dos interesses da Embargante, não vejo como modificar ou complementar o acórdão impugnado, uma vez que a decisão não apresenta omissão ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

“Na análise prefacial do recurso, consignei,
verbis:

‘Apesar de haver referência de pedido liminar nas razões do recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso. Além disso, eventual modificação do estado das coisas, com a superveniência de situação que configure efetiva urgência, poderá autorizar a reanálise do pedido liminar, reforçando a inexistência de periculum in mora nesse momento.

Ademais,
o juízo de origem já deferiu parcialmente a pretensão antecipatória formulada pela empresa, determinando que a concessionária de serviço público se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, aspecto urgente que já fora solucionado. Logo, resta garantido, por ora, a demanda de energia contratada pela empresa.

Desse modo, inexistindo urgência nesse momento, a análise das razões recursais será realizada no julgamento final do Agravo.’

Permaneço convencido da fundamentação expressa anteriormente, notadamente quanto à ausência de situação de urgência que justifique a concessão da medida pretendida.

Ademais, outra situação superveniente deve ser levada em consideração.

A Resolução Normativa nº 878/2020, da ANEEL mencionada pela Agravante foi recentemente modificada pelo órgão, por meio da edição da Resolução nº 891/2020 que, dentre as disposições,
revogou a previsão de impedimento à suspensão do fornecimento de energia elétrica aos serviços e atividades considerados essenciais, previsão esta utilizada como fundamento pela Requere
nte
. Confira-se:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010; (
Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020
)

De fato, o abrandamento das medidas de restrição impostas pelas autoridades como forma de contenção do avanço do COVID-19 tem permitido o retorno gradual às atividades comerciais e industriais, justificando a volta progressiva das cobranças normais pela distribuição e fornecimento de energia elétrica.

Do mesmo modo,
o retorno das atividades comerciais implicará o aumento das receitas das empresas, como é o caso da Recorrente, desnaturando a situação emergencial afirmada na inicial do recur
so.

Além disso, restando obstada a suspensão do fornecimento de energia elétrica com a prolação da r. decisão interlocutória de 1º grau, a definição da possibilidade de relaxamento do contrato quanto à cobrança da energia elétrica fornecida poderá ser delineada no julgamento final da demanda, em sede de cognição exauriente da lide.

Em contraponto, é preciso ressaltar que as concessionárias de serviço público e, em última análise, o próprio Poder Público (e com isso o interesse público) foram, também, afetados com o impacto gerado pela pandemia do COVID-19. A impossibilidade de suspensão de fornecimento de energia elétrica (ainda que inadimplentes os consumidores) de certo implicou redução significativa de receitas, o que gerou necessidade de repasse financeiro do Governo Federal, o que há que se considerado.

Nesse contexto, penso que,
já deferida parcialmente a tutela antecipada nos moldes expressos na r. decisão agravada, mostra-se prudente que o julgamento da questão afeta à cobrança da energia elétrica deve ser precedida de amplo contraditório e dilação probatória, inviável em Agravo de Instrumento
.

Em adição,
a aparente solidez financeira da Recorrente, que possui capital social integralizado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), demonstra a possível
suportabilidade
da cobrança pela energia elétrica contratada, o que reforça a inexistência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da tutela recursal almejada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Mantenho a conclusão exposta anteriormente, não havendo motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que os fundamentos utilizados são
suficientes
à rejeição da pretensão manifestada pela Embargante.

Ademais, muito embora os Embargantes tenham expressado intenção de
prequestionamento
, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a matéria suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato, todos os capítulos impugnados pelos Autores foram apreciados no julgamento em questão, de modo que a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o resultado do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em reforço, importante destacar que a questão afeta à (in) ocorrência de caso fortuito/força maior não foi submetida ao contraditório e, principalmente,
não foi apreciada
pelo juízo
a quo,
de maneira que não deve ser analisada neste momento por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, este e. TJES:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021; TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020
.

Logo, a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo do juízo condutor do feito originário, sendo inviável a apreciação direta por esta Corte de Justiça.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001015-22.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERRA MAR GRANITOS LTDA

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613 E OUTRO

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA RELEVANTE. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3. As questões suscitadas em recurso que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.